Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706675-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, GUARACI NUNES BERBER D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravados foram devidamente citados, sendo a primeira agravada por meio de AR digital e o segundo agravado mediante contato telefônico. Sendo assim, renove-se a tentativa de intimação dos agravados/executados, para que respondam o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de ID 56181953. Para a agravante CBC – Construções Brasil Central LTDA, no endereço localizado à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Sala 52 até 1.405, lado ímpar, 1297, 5o andar, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-010, por meio de AR (ID 202925650 - Pág. 1 dos autos de origem). Para o agravante Guaraci Nunes Berber, via aplicativo WhatsApp, no número telefônico (61) 9666-3823 (ID 201394031 - Pág. 1 dos autos de origem). Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora